Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 922, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o entendimento do art. 922, do CPC, o acordo firmado pelas partes em sede de execução conduz à suspensão do feito, pelo prazo conferido pelo credor ao devedor para quitação espontânea do débito, e não à sua extinção
2. Apelo provido. Sentença cassada.